Tribunal: TJES
Processo: 0002482-77.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002482-77.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002482-77.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KATIELLY BRISSON HENRIQUE - ES26429-A, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, RONALDO DOS SANTOS GOMES - ES30791-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. IDONEIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Douglas Luiz Alves Amorim contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. A pena foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, além de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante foi condenado após a localização de diversas armas de fogo, grande quantidade de munições, réplica de pistola, dinheiro em espécie, e cheques em sua residência e veículo, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa pleiteia a declaração de nulidade da busca e apreensão, a readequação da classificação do crime (do art. 16, §1º, IV, para o art. 12 da Lei 10.826/03) e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o regime inicial semiaberto.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que deferiu a busca e apreensão padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se o crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, deveria ser readequado para o art. 12, por ausência de dolo ; e (iii) saber se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal e o regime inicial semiaberto, ante a alegação de fundamentação abstrata e a condição de reincidente por crime diverso.

III. Razões de decidir

3. A decisão que deferiu a busca e apreensão possui fundamentação idônea, baseada em denúncia anônima de tráfico de drogas, informações da equipe de investigação e a incomum quantidade de câmeras na residência, indicando central de monitoramento para visualizar movimentação policial, o que afasta a alegação de nulidade.

4. É inadmissível a readequação do crime do art. 16, §1º, inciso IV, para o art. 12, ambos da Lei nº 10.826/03, uma vez que o réu confessou a propriedade das armas, uma das quais tinha restrição de furto e outra estava com a numeração alterada por ação humana intencional (laudo pericial), o que comprova o dolo do apelante.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada, pois as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente em razão da exacerbada e vasta quantidade de armamentos e munições apreendidos (como o Superior Tribunal de Justiça entende ser idôneo), o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

6. A manutenção do regime inicial fechado está correta, visto que, na primeira fase da dosimetria, foram valorados negativamente os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, o que impede a imposição do regime semiaberto, a despeito de a pena ser igual ou inferior a quatro anos e o réu ser reincidente (Súmula 269 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002482-77.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KATIELLY BRISSON HENRIQUE - ES26429-A, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, RONALDO DOS SANTOS GOMES - ES30791-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(fl. 02)
:

[...]

Na data dos fatos, durante operação realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar decretado pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos n.° 0002434-21.2020.8.08.0047, que investiga o tráfico de drogas no bairro Seac.

Diante disso, policiais se deslocaram ao endereço supracitado, onde realizaram buscas no interior da residência do denunciado, onde encentraram 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil), espécie revólver, calibre 38 Special, n.° de série BG684450, 01 (uma) arma de fogo, marca CBC (Brasil), espécie rifle, calibre 22 LR, n.° de série EHD3735S, 57 (cinquenta e sete) munições, tipo OGIVAL, marca CBC, calibre 380 ACP, 47 (quarenta e sete) munições, tipo Ponta Oca, marca CBC, calibre 380 ACP, 324 (trezentos e vinte e quatro) munições, tipo OGIVAL, marca CBC, calibre 22 LR, 102 (cento e duas) munições, tipo OGIVAL, calibre 38 Special, 01 (um) carregador auxiliar de rifle calibre .22, capacidade de 1l (onze) munições e 01 (uma) réplica de-pistola Glock (AirSoft), a quantia de R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais) em espécie, cheques do banco Bradesco, no valor de aproximadamente de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 01 (uma) central de monitoramento, marca Intelbras HD, MHDX 3108, 01 (um) aparelho celular IPHONE 11PROMAX, marca APPLE, e no interior da caminhonete SW4, de propriedade do denunciado, foi localizada 01 (uma) pistola, n.° KKU70949 calibre 380, modelo PT 838, com mais 02 (dois) carregadores reservas da mesma pistola 380 municiados, 07 (sete) comprovantes de pagamentos realizados no Estado do Rio de Janeiro e vários documentos de veículos.

Insta ressaltar que, a pistola, n.° de série KKU70949, calibre 380, modelo PT 838, encontrada no veiculo do denunciado possui registro de furto, conforme se observa do Boletim Unificado n.º 40221942 de fis. 43/44.

Ao ser indagado, o denunciado assumiu a propriedade das armas, das munições, dos valores apreendidos e dos demais objetos localizados em sua residência.

Convém ressaltar que, o denunciado adquiriu a pistola n.º de série KKU70949, calibre 380, modelo PT 838 de uma pessoa conhecida por "Galeguinho" e pagou o valor combinado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sem exigir prévia documentação correspondente, a indicar sua plena ciência da origem do bem.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante
condenado ao cumprimento das penas de 04 (quatro) anos de reclusão, ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, e de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e artigo 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa pugna, em síntese, pela declaração de nulidade da decisão de busca e apreensão por ausência de fundamentação adequada, a readequação da classificação do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, para o art. 12, ambos da Lei nº 10.826/03, por ausência de dolo.

Subsidiariamente, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal ante a fundamentação abstrata, bem como fixado o regime inicial semiaberto, afirmando que a condição de reincidente, por se tratar de condenação por crime diverso, não poderia ser fator impeditivo ao aludido regime.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo auto de apreensão (fls. 11-v/12-v), do auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 13/13-v), do boletim unificado nº 42639783 (fls. 15/18) e do laudo pericial de exame de arma de fogo e materiais (fls. 179/183)
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“Que a ocorrência surgiu através de denúncia, que havia um tráfico na cidade de São Mateus; Que foi solicitada um pedido de busca e apreensão, e o depoente foi indicado para indicar onde seria o alvo; Que chegou por volta das seis horas da manhã no local informado e foi constatado todos os itens que constam na denúncia; Que uma das armas apreendidas, após chegar na delegacia tratava de uma arma que tinha sido furtada na cidade de Linhares; Que todo o material foi apreendido na data que consta na denúncia; Que a quantia em dinheiro e a máquina para a contagem de dinheiro foram arrecadadas na residência; Que tudo que consta no boletim o depoente assina em baixo; Que não tinha conhecimento das ocorrências anteriores, apenas foi indicado para indicar o alvo, pois a maioria dos policias civis que estavam envolvidos na operação eram da cidade de Vitoria, que vieram para a cidade de São Mateus apenas para cumprir o mandado; Que os policiais não sabiam onde era o local até o momento exato que o depoente indicou; Que a investigação anterior a este fato o depoente não participou, que foi convocado para indicar o alvo; Que confirma o depoimento prestado na delegacia que o acusado assumiu a propriedade das armas e valores; Que o acusado alegou que os documentos e o dinheiro encontrados na sua residência pertencia a empresa, sendo da empresa e o dinheiro era da empresa; Que confirma a informação de uma das armas encontradas na residência do acusado, foi verificada na denúncia de Linhares; Que essa arma foi encontrada dentro de um veículo na residência do acusado; Que o acusado não relatou se havia registro da arma que foi encontrada dentro do seu veículo; Que não presenciou se o acusado relatou que adquiriu a arma (encontrada no carro) por seis mil reais; Que o acusado só confirmou a propriedade da arma. Dada a palavra à DEFESA, respondeu: Que trabalha quatro anos na polícia civil; Que quando as pessoas querem ocultar o registro da arma, a arma é raspada, que não tem ciência que arma participou de algum delito; Que não participou de nenhuma investigação posterior ao caso, apenas para indicar o alvo. Dada a palavra ao MM. JUIZ, respondeu: Que o acusado confirmou ser dele, alegando ser da empresa dele de recebimento das mensalidades dos clientes; Que não participou da operação de busca e apreensão, pois foi realizado um sorteio no dia anterior para que não contaminasse a missão; Que devido informação posterior de que o acusado estava participando do tráfico no Município de São Mateus, de forma que investia o dinheiro da empresa em drogas e armas; Que como a missão não foi definida e o depoente não estava envolvido na investigação não sabe de mais informações; Que está lotado na delegacia de homicídio de São Mateus; Que vulgarmente tem ouvido falar no nome do acusado, que estaria coligado com o homem conhecido como “ROBÔCOP”; Que conhece o Manoel Nascimento sendo outro policial da mesma delegacia que o depoente trabalha, que ele participou das investigações anteriores; Que tinha outro alvo próximo a casa do Manoel, sendo no mesmo bairro da ocorrência abordado na denúncia; Que o Manoel foi em um alvo e o depoente em outro, depois se juntaram; Que o Manoel foi na casa do acusado depois de ter liberado a casa em que tinha que ir; Que na casa que o Manoel, não foi encontrado nada, então ele foi até a casa que o depoente estava para dar apoio; Que quando o Manoel se encontrou com o acusado, o acusado estava no meio da operação; Que esteve com o Manoel numa sexta feira num curso, e ele informou que tinha pego dez dias de atestado e não podia comparecer a audiência; Que tem o contato do Manoel; Que o Manoel se encontra no Município da Serra. Dada a palavra à DEFESA, respondeu: Que não pode confirmar as informações declaradas em relação ao acusado, referente a coligação do tráfico e suposto homem conhecido como “ROBÔCOP”. (PCIP/PCES José Carlos Santana, em juízo)

“QUE: Na data 30.06.2020, ocorreu uma operação das Policias Civil e Militar para dar cumprimento de mandados de prisões e cumprimento de buscas e apreensões na cidade de São Mateus, em desfavor de homicidas e pessoas envolvidas com o tráfico de drogas; QUE diante disso, a equipe da Polícia Civil, comandada pelos Delegados ÍCARO BORGES, LEONARDO MALACARNE, com apoio dos investigadores SANTANNA e EMERSON, bem como Policiais da Core (COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIAIS) da Polícia Civil seguiram até a Rua 01, casa s/n0, ao lado da casa 10, bairro Seae, São Mateus - ES, onde a equipe realizou procedimentos de praxe, realizando o cumprimento da ordem judicial nº 0002434-21.2020.8.08.0047, expedida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Antônio Moreira Fernandes, e durante as buscas foi localizado no interior do imóvel alvo, um rifle calibre 22, Marca CBC, no EHD37355, com mais um carregador auxiliar do para o rifle, carregado com munições de calibre .22, uma pistola Glock de Air Soft, um aparelho de Celular Apple, Modelo iphone 11 PROMAX, uma faca de aço cirúrgico, gravada com o nome de Douglas, uma máquina de contar dinheiro, marca QUANTA, um revólver calibre 38, no BG684450, capacidade oito tiros, um valor expressivo de mais de duzentos mil reais em dinheiro e cheques do banco Bradesco, no valor de aproximadamente de setenta mil reais, uma central de monitoramento, Marca Intelbras HD, MHDX3108, uma caixa de pistola Taurus, várias munições de calibre 22, 38, 380 e no interior caminhonete SW4, de propriedade de DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM, foi localizada uma pistola no 838, bem com mais dois carregadores reservas da mesma pistola .380 municiados, s no Estado do Rio de Janeiro e vários documentos de veículos; QUE todos os objetos apreendidos, dinheiro, cheques e respectivos valores detalhados constam no boletim de ocorrência BU 42639783 anexado; QUE diante aos fatos e o estado de flagrante delito, DOUGLAS assumiu a propriedade das armas e dos valores, ali localizados, então ele foi conduzido ao plantão da 18° Delegacia regional de São Mateus, com uso de algemas para evitar fugas, sem lesões corporais, para serem adotadas as medidas de praxe que o caso requer; QUE vale ressaltar ainda, que em pesquisa Sistema Infoseg e Deon verificou-se que a pistola no KKU70949, PT838, calibre. 380 possui restrição de furto conforme BU 40221942 em anexo.” (PCIP/PCES Manoel Nascimento, em juízo)

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
nulidade da decisão de busca e apreensão por ausência de fundamentação adequada
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, ao contrário do alegado pela defesa a decisão que deferiu busca e apreensão não se limitou a reproduzir o texto legal. Na decisão o douto magistrado
a quo
expôs os indícios de crime por meio da denúncia anônima de tráfico de drogas, das informações prestadas pela equipe de investigação e a incomum quantidade de câmeras na residência do réu, o que corrobora com informações anônimas de que este teria montado uma central de monitoramento para visualizar os traficantes do bairro sobre a movimentação policial.

Deste modo, não há que se falar em ausência de fundamentação adequada para o mandado de busca e apreensão, não havendo qualquer nulidade.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
readequação da classificação do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, para o art. 12, ambos da Lei nº 10.826/03, por ausência de dolo
.

Contudo, o próprio réu confessou a propriedade de todas as armas, bem como um dos policiais militares que participou da busca e apreensão afirmou ter sido nítida a vasta quantidade de armamentos, além de que uma das armas tinha restrição de furto.

Ademais, o laudo pericial (fl. 179) confirmou que uma das armas estava com a numeração alterada por ação humana intencional. Assim, não existe ausência de dolo do apelante.

No que tange a
fixação da pena-base no mínimo legal e do regime inicial semiaberto
, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Isso, pois, o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente diante da exacerbada quantidade de armamentos e munições, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPRIMENDA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. A apreensão de elevada quantidade de munições (145 cartuchos de fuzil, calibre 7.62, marca CBC) efetivamente evidencia maior reprovabilidade na conduta do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial.
(AgRg no AREsp n. 848.928/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021).

Sobre o regime de cumprimento de pena, o artigo 33 do Código Penal deixa claro ser proibido ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça definiu ser admissível a imposição do regime semiaberto aos condenados reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, consideradas as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em plano favorável, conforme súmula 269.

Entretanto, este não é o caso dos autos eis que na primeira fase dosimétrica foram valoradas negativamente em face do acusado os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.